Tribunal: TJMT
Processo: 1039440-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039440-63.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDOS: ROSANA SOBRINHO ALVARENGA e JORGE FERNANDO BELEM GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 A 07/11/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE CONDIÇÕES CLIMATIAS– HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário de Cuiabá à São Paulo, com saída às 10h20min e chega às 13h50min, porém, desembargaram em Campinas, chegando em Guarulhos às 22h30 ou seja, com 10 (dez) horas de atraso, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. A tese de condições climáticas não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 10 horas do horário inicialmente contratado.
6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO FINAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2 - Alegação da recorrida de que o cancelamento se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3 - O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4 - A reclamante faz jus a devida restituição do valor gasto com hospedagem, combustível e pedágio, conforme determinado na sentença. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039440-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA SOBRINHO ALVARENGA - CPF: 026.364.361-11 (RECORRIDO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), JORGE FERNANDO BELEM GOMES - CPF: 023.556.971-24 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024